Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-40.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000572-40.2017.8.05.0216

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: RIO REAL PNEUS E PECAS LTDA e outros

Advogado(s):AUGUSTO RANIERI BRITO, GUILHERME AUGUSTO VIANA BRITO, JOSE RAPHAEL PASSOS MATOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EMPRESARIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO CDC E DETERMINOU REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DESTINADO A CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EM FACE DA PACTUAÇÃO EXPRESSA. LICITUDE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, DESDE QUE ISOLADA E LIMITADA AOS ENCARGOS CONTRATUAIS.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação monitória ajuizada por instituição financeira, visando à cobrança de dívida fundada em contrato bancário de crédito empresarial.

2. Sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real/BA julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelos Réus, para determinar a revisão de cláusulas contratuais relacionadas a encargos financeiros.

3. Interposição de embargos de declaração pela instituição financeira, visando à correção de suposta contradição quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, os quais foram rejeitados.

4. Recurso de apelação interposto pelo Banco autor, alegando, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, a inaplicabilidade do CDC, bem como a validade dos encargos pactuados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e caráter genérico;
b
) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual entre instituição financeira e empresa, bem como se são válidos os encargos financeiros previstos no contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, porquanto a decisão atacada, embora concisa, enfrentou adequadamente os pontos controvertidos da demanda, apresentando fundamentação jurídica suficiente, em conformidade com os artigos 489 do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

7. Reformada a sentença quanto à aplicação do CDC, em virtude da finalidade empresarial do contrato de mútuo bancário ("BB Giro Empresa Flex"), que foi celebrado para capital de giro, excluindo a empresa do conceito de consumidor final, nos termos do art. 2º do CDC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Reconhecida a validade dos juros remuneratórios pactuados, por ausência de prova de abusividade em relação à taxa média de mercado.

9. Reconhecida a licitude da capitalização mensal dos juros, ante a existência de cláusula contratual prevendo taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos moldes das Súmulas 530 e 541 do STJ.

10. Mantida a decisão de origem quanto à cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios e limitada ao valor dos encargos remuneratórios e moratórios contratuais, conforme pacífico entendimento do STJ (Súmulas 30, 294 e 472).

11. Determinada a apresentação de nova planilha de cálculo pelo credor, observando-se os parâmetros de legalidade definidos quanto à comissão de permanência.
12. Redimensionados os ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca em proporções distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconhecer a validade dos encargos contratuais pactuados, com manutenção da determinação de recálculo do débito apenas quanto à comissão de permanência.

Tese de julgamento:
"Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais firmadas entre instituição financeira e pessoa jurídica que utiliza crédito como insumo empresarial; os encargos financeiros livremente pactuados, como juros remuneratórios e capitalização mensal, são válidos quando observadas as exigências legais; a comissão de permanência é lícita, desde que cobrada isoladamente e dentro dos limites contratuais.".

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, IX;

Código de Processo Civil, arts. 240, §1º; 489, §1º; 509, §2º; 1.026, §2º;

Código de Defesa do Consumidor, art. 2º;
Medida Provisória nº 2.170-36/2001;

Súmulas 30, 294, 472, 530 e 541 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 2006373/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/04/2022;

STJ, AgInt no AREsp 1841748/DF, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021;

STJ, AgInt no AREsp 2522542/GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 15/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8000572-40.2017.8.05.0216

em que figuram como
Apelante

BANCO DO BRASIL S.A.
e apelado
s

R
IO REAL PNEUS E PEÇAS LTDA. e RODRIGO DOS SANTOS COSTAS.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora